Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-29.2020.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001763-29.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURELIANA PEMRAMI O - CPF: 731.645.691-49 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001763-29.2020.8.11.0004 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
AURELIANA PEMRAMI O

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - NECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001763-29.2020.8.11.0004 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
AURELIANA PEMRAMI O

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AURELIANA PEMRAMI O, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A., indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo art. 76, §1o, c.c. art. 104, c.c. art. 320, c.c art. 485, incisos I e IV, todos do CPC e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Infere-se dos autos que a inicial foi indeferida por não ter a autora, analfabeta, regularizado a representação processual através de procuração a rogo assinada por 02 (duas) testemunhas.

Inconformada, sustenta a apelante, em suas razões (id: 152200827), em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que a documentação solicitada não foi juntada aos autos em razão de que a parte autora é idosa, residente de aldeia indígena, além de que devido a pandemia, as comunidades indígenas tomaram providências para conter barreiras de entrada e saída de pessoas não indígenas naquela localidade. Ademais, afirma que as documentações carreadas aos autos são suficientes para o deferimento do pedido.

Com isso, pugna o provimento do recurso para anular a sentença objurgada, ante o cerceamento de defesa, por consequência reconhecer a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, ou ainda, anulá-la para que seja oportunizado prazo futuro para juntada de outros documentos pretensos pelo juiz.

Instado a manifestar, o apelado acostou as contrarrazões recursais pugnando o desprovimento do recurso (ID no 152200832).

O Ministério Público em 2a instância opina pelo desprovimento do recurso (ID no 154157699 - págs. 1/3).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Em Juízo de admissibilidade recursal, verifico que a interposição da apelação foi manejada dentro do prazo legal, possuindo a Apelante legitimidade e ostentando a condição de parte sucumbente, preenchendo os demais requisitos previstos da lei processual vigente. Assim sendo, recebo o apelo em seu efeito suspensivo, conforme estatuído no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, pessoa indígena, idosa e analfabeta.

Depreende-se dos autos, que após o regular trâmite do processual, o Magistrado a quo acolheu a preliminar de irregularidade de representação processual arguida em contestação, e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação judicial, em atenção ao disposto no art. 595 do CC, sob pena de extinção do feito.

Na sequência, a apelante se manifestou requerendo dilação de prazo de mais de 30 dias para atualizar a documentação, porquanto a aldeia onde a autora reside está fechada para pessoas de outras comunidades.

O Juiz indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pela autora, e determinou mais uma vez a intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover a regularização de sua representação processual.

Findo o prazo, sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. A extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do art. 485 do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)"

No caso, nota-se que o Juízo determinou a apresentação de procuração a rogo assinada por duas testemunhas.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No entanto, verifica-se que a procuração juntada aos autos não foi subscrita por duas testemunhas.

Realça-se que o juízo deferiu o pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora, todavia a requerente não cumpriu a determinação de emenda à inicial, com a apresentação de procuração assinada a rogo subscrita por duas testemunhas.

Assim, não cumprida a diligência indicada pelo Juízo, nos termos do Parágrafo Único do art. 321, do CPC, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito (art. 485, inciso I, do CPC).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023